Tribunal: TJES
Processo: 5009809-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009809-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO RAMOS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor de
Carlos Eduardo Ramos Pereira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo.
Ju
iz
de Direito da
3ª Vara Criminal da Serra
.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que
o paciente
está preso preventivamente,

em razão da suposta prática do crime
previsto
no
artigo 121,

§2º, incisos I e IV
, c/c artigo 14, inciso II
,
ambos
do C
ódigo
P
enal
,
apurada nos autos
da Ação Penal
nº
0013794-13.2021.8.08.0048
.

Diante disso
,
sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, previstos
nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
razão pela qual requer
a

revoga
ção

d
a prisão
preventiva
do paciente
, com a consequente expedição do alvará de soltura,
com ou sem a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame do pedido da defesa, que, em síntese, sustenta a
ausência de preenchimento dos requisitos
dispostos n
os artigos 312 e 313 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

De igual modo, quanto aos requisitos do
artigo 312 do
Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva de Carlos Eduardo Ramos Pereira, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do
custodiado
, entendo que este persiste, devendo a segregação cautelar ser mantida objetivando a garantia da ordem pública, considerando que o paciente, por suspeitar que a vítima teria participado do homicídio de seu irmão, em plena via pública, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, que foi atingido por um (um) disparo em suas costas, e só não veio a óbito por ter conseguido fugir e ser socorrido por populares.

Assim, verifica-se que o crime foi cometido por vingança, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpresada pelo réu sem que pudesse esboçar qualquer reação.

Dito isso, cabe
ressaltar, a propósito, que
a Corte Superior
possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
.

[...]
4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
,
por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Outrossim, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, o paciente é reincidente, possuindo condenação definitiva pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Ação Penal nº 0000928-12.2017.8.08.0048), o que evidencia que mesmo após a mencionada condenação criminal, o réu voltou a delinquir, dessa vez para tentar ceifar a vida de outrem.

Assim,
a gravidade concreta da conduta
delituosa
,
o fato do paciente ter
tentado matar uma
pessoa efetuando disparos de arma de fogo

em via pública, bem como a reincidência do réu
,

não deixam dúvidas
a respeito do
perigo gerado
com a
liberdade do acusado, e a imperiosa necessidade da
manutenção da
custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa
.

Noutro giro, forçoso destacar que,
evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do C
ódigo de Processo Penal
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Outrossim
, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual
, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim
, não há se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO
121,

§2º, INCISOS I E IV
, C/C ARTIGO 14, INCISO II
,
AMBOS
DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2.
A gravidade concreta da conduta delituosa, o fato do paciente ter tentado matar uma pessoa através de disparos de arma de fogo em via pública, bem como a reincidência do réu, não deixam dúvidas a respeito do perigo gerado em caso de liberdade, e a imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.
3.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam como insuficientes para o fim a que se destinam.
4.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.